Tribunal: TJDFT
Processo: 0729836-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729836-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GECILVO PIRES GOMES REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS ALVES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré, ora agravante, autorize e custeie a ECMO e todos os demais procedimentos e OPMEs solicitados, nos exatos termos do pedido dos médicos assistentes, com o fornecimento de todos os materiais necessários. Na decisão de ID 61810513, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 37a sessão ordinária virtual, no período de 24/10/2024 a 07/11/2024, conforme certidão de ID 64469810. No presente momento, no ofício juntado ao ID 65084800, o juízo de origem noticia que proferiu sentença nos autos principais, confirmado a medida liminar concedida inicialmente. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação. Nesse sentido, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1825481, 07068116020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713136, 07382506020218070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora